Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701230-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE BARBOSA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer proposta com o intuito de que o Distrito Federal seja compelido a manter a lotação da agravante em unidade próxima a sua residência, por ser lactante. No recurso, a agravante informou que promoveu o recolhimento do preparo (ID 70517438, pág. 3, item III), mas o comprovante não foi acostado aos autos. Assim, foi intimada a demonstrar que efetuou o recolhimento em até 48 horas após a interposição do recurso, nos termos do artigo 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais (ID 70518154). Em resposta, apresentou guia expedida em 08/04/2025, paga na mesma data (ID’s 70659666 e 70659667). O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 1.007, que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No entanto, o Regimento Interno das Turmas Recursais do DF autoriza o recolhimento em até 48 horas após a interposição, seguindo o parâmetro fixado no artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.” No caso em tela, ainda que o sistema PAG CUSTAS possa exigir a distribuição do feito antes da emissão da guia, como alegado pela agravante (ID 70659665), houve lapso de mais 5 (cinco) dias entre a interposição e o recolhimento, que somente foi providenciado após intimação da parte. Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal. Anoto, por fim, que o preparo recursal, no âmbito dos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais, pois se trata de regulamentação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Logo, não existindo lacuna legislativa a respeito, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para que se proceda à nova intimação do recorrente para recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Precedentes: Acórdão 1930973, 0702691-10.2024.8.07.0009, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1931028, 0774963-15.2023.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1900729, 0722620-69.2023.8.07.0007, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 05/08/2024. Nesse cenário, não conheço do Agravo de Instrumento. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Sem honorários. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.